Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705502-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS AGRAVADO: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP DECISÃO GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS, agravante-executado, opôs embargos de declaração (id. 2383535861) da decisão desta Relatoria (id. 23680452) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega a existência de omissão, uma vez que aguardar a preclusão da decisão agravada implica ônus excessivo ao devedor, porquanto se trata de verba salarial. Afirma que a determinação de desbloqueio dos valores somente após o transcurso do prazo recursal é teratológica, visto que a decisão é dotada de imediata aplicabilidade. Argumenta que, em que pese a decisão favorável do Juízo a quo, permanece privado da manutenção básica da sua família, porquanto permanece com a totalidade dos valores encontrados em sua conta-salário bloqueados. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão apontada e determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Os valores somente devem se desbloqueados depois de “transcorrido em branco o prazo recursal”, tal como assentou o i. Juízo a quo, a fim de evitar prejuízo processual para ambas as partes, observado o perigo de irreversibilidade do provimento e constatado dos autos originários que ainda está em curso o prazo para manifestação da parte adversa quanto à r. decisão agravada. Assim, os valores penhorados somente poderão ser liberados depois que a matéria referente à penhora sobre as verbas salariais do embargante-agravante for alcançada pela preclusão. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-executado nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de março de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora